Tribunal: STF
Processo: Rcl 39701
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ana Paula Gomes Correia Carneiro contra decisão da 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADI 5.090/DF.
    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ana Paula Gomes Correia Carneiro contra decisão proferida pela 23ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo 0029638-34.2019.4.01.3400, por suposta afronta à autoridade da decisão cautelar proferida por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.090. 
    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, ação em face da Caixa Econômica Federal, buscando a revisão do critério de correção monetária dos seus saldos do FGTS. 
    Relata que o pleito foi julgado liminarmente improcedente, sob o entendimento de que “o E. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1614874/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 1ª Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 15/05/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, manteve a TR como índice de atualização das contas do FGTS”. 
    Sustenta a reclamante que a decisão reclamada descumpriu a decisão cautelar proferida pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 5.090, pela qual foi determinada a suspensão de todos os feitos que versem sobre o tema no País.
    Requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo até o julgamento final da ADI 5.090 e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, “para que seja cassada a sentença proferida pelo MMº. Juízo da 23 ª Vara Federal de Brasília no processo n. 0029638- 34.2019.4.01.3400, ou que seja adotada outra medida que esta Suprema Corte entenda adequada para reestabelecer a autoridade de sua(s) decisão(ões)”. 
    Por meio de decisão publicada, em 18/03/20, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “a fim de que seja sobrestado o feito até o julgamento final da presente reclamação.”
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada não prestou as informações solicitadas.
    Citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, na qual defende que a presente reclamatória é utilizada como sucedâneo de recurso, requerendo, ao final, a improcedência do pedido.
    É o relatório. Decido.
    Prefacialmente, consigno que o paradigma consiste em ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso, em 6/9/2019, tendo por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta o juízo preliminar de enquadramento.
    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.
    Compulsados os autos, verifico que a sentença proferida pela autoridade reclamada ocorreu em 3/3/2020, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC (DJe de 10/9/2019), estando configurado, portanto, seu descumprimento.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o Processo nº 0029638-34.2019.4.01.3400, em trâmite na 23ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, permaneça sobrestado até o julgamento de mérito da ADI nº 5.090/DF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente